Tribunal: TJSP
Processo: 2154303-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – AUTOR PORTADOR DE AUTISMO – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O TRATAMENTO NA FORMA DESCRITA NO RELATÓRIO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAR A CARGA HORÁRIA DAS SESSÕES DIANTE DO QUADRO DE SAÚDE DO AGRAVADO, MENOR EM DESENVOLVIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – AUTOR PORTADOR DE AUTISMO – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O TRATAMENTO NA FORMA DESCRITA NO RELATÓRIO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAR A CARGA HORÁRIA DAS SESSÕES DIANTE DO QUADRO DE SAÚDE DO AGRAVADO, MENOR EM DESENVOLVIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.